Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Todavia, a palavra da ofendida deve ser coerente e estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. In casu, embora a vítima tenha afirmado na fase judicial que réu praticou conjunção carnal contra ela e existam indícios nesse sentido, as divergências constantes na versão apresentada pela ofendida na Delegacia e em Juízo, bem como as divergências com os demais elementos probatórios, em especial o depoimento da genitora da vítima e o laudo pericial, comprometem a prova, gerando insegurança quanto à veracidade do fato imputado ao recorrente.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da prática do crime de estupro de vulnerável, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.